Tribunal: TJSP
Processo: 2141269-27.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
do: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. "Contrato Particular de Compra e Venda de Quotas, Ativos, Assunção de Obrigações e Outras Avenças" sem a assinatura de duas testemunhas. Decisão agravada que concedeu prazo à parte exequente para adequação da ação. Pretensão de reforma. Ato recorrido que está desprovido de conteúdo decisório, não tendo potencial de acarretar prejuízo à parte agravante. Aplicação do artigo 1.001, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, cassado o efeito suspensivo". Insurgência que não se enquadra entre as hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2141269-27.2022.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

22/11/2022

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. "Contrato Particular de Compra e Venda de Quotas, Ativos, Assunção de Obrigações e Outras Avenças" sem a assinatura de duas testemunhas. Decisão agravada que concedeu prazo à parte

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. "Contrato Particular de Compra e Venda de Quotas, Ativos, Assunção de Obrigações e Outras Avenças" sem a assinatura de duas testemunhas. Decisão agravada que concedeu prazo à parte exequente para adequação da ação. Pretensão de reforma. Ato recorrido que está desprovido de conteúdo decisório, não tendo potencial de acarretar prejuízo à parte agravante. Aplicação do artigo 1.001, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, cassado o efeito suspensivo". Insurgência que não se enquadra entre as hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.